Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700391-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANE BERTOLO SANTOS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. A agravante agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (processo 0703419-23.2021.8.07.0020), que julgou improcedente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na inicial. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada às agravadas e prorrogação do prazo de validade para uso do crédito remanescente das passagens aéreas adquiridas em 22/02/2020, para efeito de remarcação de voo pela empresa aérea. Alega que adquiriu, através do site comercial da primeira ré (Decolar.com), no dia 22 de fevereiro de 2020, 02 (duas) passagens aéreas (trecho de ida – Cuiabá/Brasília, para o dia 25/03/2020; e o trecho de volta Brasília/Cuiabá, para o dia 06/04/2020), totalizando a quantia paga de R$ 804,21 (oitocentos e quatro reais e vinte e um centavos). Sustenta que devido à pandemia do novo coronavírus e o fato de a sua avó ser do grupo de risco elencado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a agravante optou por deixar a reserva pendente, com a opção de passagem em aberto para a escolha de uma nova data, recebendo e-mail de confirmação no dia 12 de agosto de 2020. Informou que não foi dada a opção de cancelamento do voo e que a passagem só teria validade até o dia 20/03/2021. Afirma que desde dezembro de 2020 não consegue realizar a remarcação de uma nova data para a viagem e que recebe a comunicação que não existem voos disponíveis até 1 de abril do corrente ano (ou seja, dentro do período de validade do crédito). É o relatório. Decido. Saliento, de início, que o cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões. No caso em comento o processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não vislumbro a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Modificar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, mostre-se necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na petição inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos, notadamente o direito da agravante à remarcação da passagem anteriormente adquirida ou mesmo o reembolso do valor despendido com a compra da passagem. Assim, não vislumbro, num primeiro momento, o periculum in mora, tendo em vista que a despeito de o prazo de validade de uso do crédito remanescente das passagens vencer no dia 20/03/2021, conforme informado pela agravante, tal fato não impede que posteriormente haja possibilidade de se conferir novo prazo de remarcação de passagem. Verifico que a própria agravante requer que o prazo seja estendido, ou seja, que comece a contar de 12 de agosto de 2020. Entendo, também, não está presente o fumus boni iuris, pois necessária análise das provas que deverão ser carreadas aos autos para se constatar se houve violação aos direitos do consumidor e algum ato ilícito cometido pelas agravadas. Entendo, neste momento processual, pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem, sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito. Diante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito